Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702108-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUSA MILHOME AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL DE SOUSA MILHOME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0709796-14.2019.8.07.0009), que tem como exequente o BANCO VOLKSWAGEN S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 111689810): “Realizada a remoção e avaliação do veículo penhorado, o executado juntou a impugnação à penhora de ID n. 110243210, alegando que havia realizado acordo extrajudicial com a parte credora, de forma que o bem não poderia ter sido removido; que deveria ter sido intimado pessoalmente da penhora, requerendo a nulidade dos atos praticados; que o mandado foi cumprido em local diverso; e que o bem é impenhorável, por ser utilizado para o exercício da sua profissão. Ademais, oferta o pagamento do valor do acordo celebrado entre as partes ou o depósito do valor do débito indicado nos autos, bem como aduz que o veículo estava circulando após a apreensão. Por fim, pugna pela nulidade da penhora, pela decretação de impenhorabilidade do bem e para que seja determinada a devolução do bem, mediante o depósito do valor do acordo extrajudicial. A parte credora se manifestou (ID n. 111469609), alegando fraude à execução, haja vista que o devedor afirma que teria vendido o veículo, bem como requerendo a rejeição da impugnação apresentada. DECIDO. Nos termos do art. 346 do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Assim, considerando que o executado foi citado e intimado e não compareceu ao feito, constituindo advogado, inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal da penhora, devendo ser intimado por DJe, nos termos do art. 346 do CPC, que também se aplica ao feito executivo. Ademais, no caso dos autos, o executado estava presente no momento da penhora, de forma que restou intimado, nos termos do art. 841, §3o, do CPC. Ressalto, ainda, que inexiste nulidade sem prejuízo e que o devedor tinha plena ciência do feito executivo e da origem do débito, em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário, na qual o veículo foi dado como garantia. Nessa linha, considerando a inexistência de prejuízo ao devedor, que teve ciência da penhora no momento do cumprimento do mandado e compareceu ao feito apresentando impugnação, REJEITO o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados após o deferimento da penhora. Quanto ao acordo extrajudicial, o próprio executado afirma que as partes estavam em tratativas de acordo, que não foi sequer assinado, de forma que antes da formalização do ajuste inexiste obrigatoriedade de cumprimento pela parte credora. No que tange ao local do cumprimento do mandado, inexiste óbice para que o oficial de justiça cumpra o mandado em local diverso quando é informado que o bem está em outro local, haja vista que o primordial é o cumprimento da determinação judicial, o que ocorreu no caso dos autos. Ressalto que o artigo 250 do CPC, citado pelo executado, diz respeito ao mandado de citação, o que não se aplica ao caso, haja vista que se trata de mandado de remoção e avaliação. Quanto à impenhorabilidade do veículo, em virtude de ser necessário ao exercício da sua profissão, razão não assiste ao impugnante, haja vista que para que o veículo seja considerado impenhorável, com amparo no art. 833, inciso V, do CPC, deve haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo devedor, e que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. No caso dos autos, o executado junta somente um documento que atesta que exerce a atividade de motorista de aplicativo, mas não comprova que este veículo é o seu único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. Ao contrário, o próprio executado afirma que negociou a venda do veículo para terceiro, de forma que alegar a necessidade de utilização de veículo, quando na verdade pretende alienar o bem, configura comportamento contraditório e pode até ser considerada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Em relação ao disposto no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao executado, não se pode olvidar que a execução se dá no interesse do credor, que deve concordar com o requerimento do devedor. Assim, o executado, que não compareceu aos autos e não ofertou nenhuma forma de pagamento antes da penhora, não pode se utilizar do referido dispositivo para desconstituir a penhora, especialmente se oferta o pagamento em dinheiro e não realiza nenhum depósito nos autos. No que tange à circulação do veículo, o executado juntou tão somente telas obtidas de forma unilateral, que não demonstram a ocorrência de qualquer prejuízo. Por fim, quanto à alegada fraude à execução, tendo em vista que a venda do veículo não se concretizou, deixo de analisar as alegações da parte credora. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID n. 110243210. Intime-se a parte credora para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se já alienou o veículo, nos termos da decisão de ID n. 106040874, devendo depositar o valor da venda nos autos, ou se possui interesse na oferta do executado, de depósito em dinheiro do valor do débito, com a consequente devolução do veículo. Int.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que há nulidade na apreensão do veículo visto que o artigo 346, do CPC, não se aplica ao caso em exame, uma vez que o processo não estava na fase de conhecimento e sim na fase de execução e com decisão para penhora de bens do executado, caso em que deve ser aplicado o artigo 841, §2o, do CPC, que estabelece que, quando não há advogado constituído nos autos, o executado deve ser intimado pessoalmente, o que não ocorreu nos autos. Alega que o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora do veículo no ID 102939243 e determinou sua intimação, via PJE, contudo, o agravante não estava representado por advogado nos autos, por isso deveria ter sido intimado pessoalmente, nos termos do artigo 841, §2o, do CPC, o que impossibilitou a tomada de conhecimento sobre a referida decisão para tomar medidas judiciais cabíveis. Aduz que o ato de penhora do veículo ocorreu no momento em que foi deferida a decisão de id 102939243, por isso ele não foi intimado da penhora e sim recebido pelo oficial de justiça para apreensão do seu veículo. Assevera que o prejuízo é evidente, pois não foi aberto oportunidade para apresentar as medidas judiciais cabíveis para o caso. Sustenta que o acordo verbal por escrito em conversas via WhatsApp com a assessoria do agravado tem obrigatoriedade entre as partes e que a assinatura do termo ou pagamento do boleto de quitação do débito não ocorreu somente porque o veículo foi apreendido antes do agravado enviar a documentação pertinente ao acordo. Acrescenta que o veículo do agravante foi apreendido no dia 26/11/2021, às 14h31, conforme certidão de ID 109782490, entretanto, no dia anterior a agravada teria aceitado a proposta de acordo do executado para quitação do saldo devedor, bem como que poucos minutos antes da apreensão do veículo, o agravante voltou solicitar a exequente a minuta de acordo e a atendente informou que estava sendo confeccionada pelo setor jurídico. Narra que a tentativa de venda do veículo por sua parte se deu exclusivamente para pagamento do empréstimo devido ao agravado, ou seja, não havia qualquer interesse em fraudar a execução, por isso informou ao Banco que pagaria os débitos com a venda do veículo e deixou claro ao comprador (agência de veículos) que repassaria o boleto de quitação do financiamento diretamente para a empresa efetuar o pagamento ao Banco agravado. Reitera que a busca e apreensão foi cumprida em local diverso e distante do determinado pelo juízo no mandado, violando o artigo 250, do CPC. Insiste que o executado não foi intimado para se manifestar sobre a penhora do veículo e que no mandado expedido também não há qualquer menção sobre os prazos para sua impugnação. Esclarece que a CTPS e a reservista anexada aos autos principais comprovam que o executado está desempregado e que o relatório emitido pela UBER demonstra que ele utilizava o veículo para trabalho. Justifica que o artigo 833, V, do CPC, estabelece expressamente a impossibilidade de penhora de bens moveis necessários para o exercício da profissão do executado. Pondera que o artigo 805, do CPC determina que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravo para o executado, por isso, considerando que as partes realizaram um acordo extrajudicial e que o executado se dispôs a efetuar o pagamento do valor integral proposto, resta configurada a hipótese de desconstituir a penhora e condicionar a devolução do veículo apreendido ao pagamento integral do acordo, nos termos do parágrafo único, do artigo 805, do CPC. Questiona que caso esta Turma Cível afaste a possibilidade do pagamento do valor proposto no acordo extrajudicial (R$ 21.028,35), que seja autorizado o deposito judicial do valor de R$ 39.440,10 (trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta reais e dez centavos), que é o valor atualizado pelo exequente, embora o oficial de justiça tenha avaliado o veículo em R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). Conclui que após a apreensão do veículo pelo oficial de justiça, descobriu que o veículo está circulando pelo Distrito Federal, quando, na verdade, deveria ter sido levado para o depósito, pois o rastreador instalado no veículo constatou que após o dia 26/11/2021, houve circulação do veículo no DF, inclusive, de madrugada, o que afasta qualquer tipo de justificativa do credor sobre o uso do veículo nesse horário. Assim, o agravante requer, a título de antecipação de tutela e no mérito, para “Acolher a impugnação à penhora do veículo (id 110243210), requerendo, desde já, que seja decretada a nulidade da penhora do veículo; declarada a impenhorabilidade do bem; caso não acolhida as preliminares de nulidade e impenhorabilidade, que seja determinada a devolução do veículo, mediante deposito do valor do acordo extrajudicial entre partes no importe de R$ 21.028,35 (vinte e um mil e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), ou, subsidiariamente, do valor alegado como devido pela exequente no id 105883051” (ID 32149053). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32149054). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não há necessidade de intimação do executado em relação à penhora nos autos por meio do seu advogado, tendo em vista que a parte estava presente no momento da penhora, conforme disposto no art. 841, §3o, do CPC: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” Ademais, o executado apresentou impugnação à penhora que foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, por isso não restou demonstrado nenhum prejuízo ao agravante, sendo vedado nesses casos que o ato, ainda que nulo, seja repetido ou suprido, conforme determina o art. 282, § 1o, CPC. Em relação ao acordo extrajudicial em negociação pelo WhatsApp, ele ainda estava pendente de aceitação pelo banco, pois o executado fez a proposta de R$ 21.028,35 ao banco e a atendente respondeu sua mensagem nos seguintes termos (ID 32149053, p. 8/9): “Vou submeter ao Banco a proposta e solicitar a confecção da minuta e entro em contato para informar assim que ela ficar pronta será enviada nesse e-mail”. O que se observa é que a proposta do executado foi rejeitada pelo banco, conforme manifestação nos autos originários para “discordar da proposta apresentada para pagamento, posto que, em tratativas extrajudiciais com o patrono do executado na data de 25/01/22, fora apresentada contraproposta para pagamento até a data de 26/01/22, no valor de R$ 60.876,80 mais diárias de pátio até a data da retirada, entretanto, não houve retorno pelo mesmo até a presente data, demonstrando desinteresse pela contraproposta” (ID 113860271). Diante da natureza itinerante do mandado de busca e apreensão, é totalmente descabida e irrazoável exigência de que o mandado só possa ser cumprido no endereço informado. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo automotor, regulada pelo decreto-lei n.o 911/1969, a não localização do bem no endereço indicado pelo autor, havendo a indicação de novo endereço para ser diligenciado, não se mostra razoável e ausente previsão legal que condiciona o desentranhamento do mandado para nova diligencia, a comprovação de que realmente o veículo está no referido endereço, mormente diante da natureza jurídica do mandado de busca e apreensão que é itinerante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07037359620218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, PJe: 24/5/2021) -g.n. “(...) 1. Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, bem como revela-se indevida e descabida a exigência de comprovação de realização de diligência no mandado de busca e apreensão itinerante em outra unidade federativa. (...)” (07043239020188070006, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2019).-g.n. Em relação à alegação de que o veículo é impenhorável por ser o meio de trabalho do executado, com fulcro no art. 833, inciso V, do CPC, é necessário haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, e que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 01. Para que o veículo penhorado seja considerado impenhorável, com amparo no art. 833, inciso IV, CPC, deve haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo devedor, como é o caso de taxistas, representantes comerciais e outros. O pleito não veio acompanhado de prova de que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho; aliás, nesse sentido não há qualquer tipo de prova. (...)” (07111463520178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 2/10/2017).-g.n. Embora o agravante tenha comprovado que exerce atividade remunerada como motorista de aplicativo, não comprovou que esse é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. Restou demonstrado, entretanto, que o bem já havia sido negociado a vendido, o que demonstra que o executado não pretendia usar o veículo para trabalhar. Quanto à alegação de que a execução se dá no interesse do credor (art. 805 do CPC), isso não implica na obrigação do executado concordar com a proposta de quitação do débito apresentada pelo executado, nem que o bem deva ser liberado sem a garantia do juízo ou purgação da mora, ainda mais quando o agravante, citado, não ingressou nos autos, nem efetuou depósito de valor algum. Por fim, não há comprovação de que o veículo está em circulação, pois o agravante juntou apenas imagens, informais e produzidas unilateralmente, de mapas que seriam do rastreador, mas sem as especificações do veículo nem da empresa rastreadora capazes de atestar a veracidade das alegações. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator